Tribunal: TCU
Processo: 025.909/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação do cumprimento do objeto de convênio para o desenvolvimento do projeto denominado Pontão de Cultura Rede Cultural da Terra.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação do cumprimento do objeto pactuado no Convênio 415/2007, celebrado entre a Secretaria de Programas e Projetos Culturais do Ministério da Cultura e o Centro de Formação e Pesquisa Contestado - Cepatec para o desenvolvimento do projeto " Pontão de Cultura Rede Cultural da Terra" . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Caetano de Carli Viana Costa e Cepatec - Centro de Formação e Pesquisa Contestado revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Caetano de Carli Viana Costa e Cepatec - Centro de Formação e Pesquisa Contestado; 9.3. condená-los solidariamente ao recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora contados de 4/8/2008 até sua efetiva quitação, abatendo-se, na execução, a parcela de R$ 43.293,18 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e três reais e dezoito centavos) já ressarcida em 6/5/2011, nos termos da Súmula 128 deste Tribunal; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.